Tribunal: TCU
Processo: 045.358/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades na contratação de serviços de serviços de natureza contínua, com dedicação de mão de obra exclusiva, de empresa especializada em limpeza e conservação, com fornecimento de materiais, equipamentos, nas dependências do Museu da República, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Pallazo Serviços Especializados Ltda. noticiando possíveis irregularidades na contratação de serviços de serviços de natureza contínua, com dedicação de mão de obra exclusiva, de empresa especializada em limpeza e conservação, com fornecimento de materiais, equipamentos, nas dependências do Museu da República, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU: 9.1. não conhecer da representação; 9.2. julgar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do relatório e voto que o integram, ao Ibram e ao órgão de controle interno, para ciência e adoção das providências corretivas havidas por necessária; 9.4. arquivar o processo.